Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0703927-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TI ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Compulsando os autos eletrônicos, não se verifica comprovante de pagamento do preparo. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora